Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-78.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. TEMA 1.085/STJ. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela instituição financeira requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a a (i) cessar os descontos em conta corrente da parte requerente relacionados aos contratos de empréstimo de números 2023582606, 2023583939, 2023583947, 2023583955, 2023583963 e 2023587640; e (ii) restituir a quantia de R$ 3.566,19, correspondente aos valores indevidamente descontados em 03/10/2024.
2. Em suas razões recursais, o recorrente assevera a legitimidade das cláusulas que permitem os descontos em conta bancária, as quais foram voluntariamente aceitas. Sustenta violação aos princípios pacta sunt servanda, da autonomia da vontade e da intervenção mínima. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados integralmente improcedentes, ou, subsidiariamente, para que não haja ressarcimento dos descontos já efetuados.
3. Foram apresentadas contrarrazões (ID 81905332).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão cinge-se à análise da possibilidade de revogação das autorizações impugnadas e restituição dos valores descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Na origem, verifica-se que a parte recorrida enviou, em setembro de 2024, notificação extrajudicial (ID 74231786) à instituição financeira recorrente manifestando a sua vontade de cancelar as autorizações que permitem a realização de descontos em sua conta bancária, referentes aos contratos de empréstimo de números 2023582606 (ID 81905311), 2023583939 (ID 81905312), 2023583947 (ID 81905313), 2023583955 (ID 81905314), 2023583963 (ID 81905315) e 2023587640 (ID 81905316).
6. No julgamento do Tema 1.085, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Ademais, o artigo 6o da Resolução no 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização/cancelamento de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.
7. Nesse contexto, e considerando o entendimento exarado pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça (Acórdão 2063825), deve ser mantida a determinação de cessação dos descontos em conta bancária.
8. Por outro lado, é necessário destacar que os valores descontados após o envio da notificação extrajudicial eram efetivamente devidos, uma vez que o cancelamento da autorização não exime o devedor do pagamento da obrigação assumida. Com efeito, a devolução do valor ampliaria a inadimplência do consumidor, mostrando-se indevida a restituição das referidas quantias. Nesse sentido: TJDFT, Acórdãos 1926543 e 1962190.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido em parte para julgar improcedente o pedido de restituição dos valores descontados em 03/10/2024. Demais termos da sentença mantidos.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Resolução no 4.790/2020 do Banco Central.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085, REsp n. 1.877.113/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 9.3.2022; TJDFT, Acórdão 2063825, Rel. João Egmont, Câmara de Uniformização, j. 3.11.2025; TJDFT, Acórdão 1926543, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 2.10.2024; TJDFT, Acórdão 1962190, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 3.2.2025.